Tribunal: STF
Processo: RE 1493040
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Direito à saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento sem registro na Anvisa. Litisconsórcio passivo com a União. Acórdão recorrido não alinhado à jurisprudência da Suprema Corte. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, reformando o acórdão recorrido para determinar que a União fosse incluída no polo passivo da presente demanda e que a competência fosse deslocada para a Justiça Federal, mantendo o fornecimento do medicamento, conforme os termos anteriormente deferidos, até ulterior decisão do Juízo competente.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as ações que envolvem o fornecimento de medicamentos, como os derivados de cannabis, sem registro na Anvisa devem ser propostas contra a União.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que as ações que envolvem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa devem, necessariamente, ser propostas contra a União. 



    4. O entendimento fixado no RE 657.718 (Tema 500 de Repercussão Geral) estabelece que “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”. 



    5. O julgamento do RE 855.178 (Tema 793) reafirma a responsabilidade solidária dos entes federados, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. A tese do Tema 793, em consonância com o Tema 500, foi reiterada em julgados subsequentes, incluindo o RE 1.366.243 (Tema 1234), consolidando o entendimento de que a União deve ser incluída no polo passivo em casos de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno conhecido e não provido.